Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708174-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: SONIA QUITERIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA, JULIO CESAR DE VASCONCELOS, SOLANGE BOMFIM DE VASCONCELOS DA SILVA, JOAO CARLOS DE VASCONCELOS, SANDRA CRISTINE BOMFIM DE VASCONCELOS DE SOUSA DECISÃO FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA e NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança) movido por SÔNIA QUITÉRIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA e outros, nos seguintes termos: “A emenda de ID n° 82422591 não traz aos autos planilha detalhada e atualizada do débito. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito. Deverá ser observada o contrato de locação de ID n° 50796643, a sentença de ID n° 67650670, o pagamento de ID n° 73314126 (R$ 28.767,00), o orçamento de ID n° 82427495 (R$ 15.850,00) e os comprovantes de IPTU juntados na petição de ID n° 82257350. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. I.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora